Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708650-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: FERNANDO ALVES ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE IMEDIATA GARANTIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. TOTALIDADE DA DÍVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravada e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do alegado excesso de execução, deferindo o levantamento da parte incontroversa 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para a não incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) do valor devido, é imperioso que o executado deposite em juízo a quantia devida com a finalidade de liquidar o débito, permitindo ao exequente o imediato levantamento da importância. 3. In casu, não caracterizado o adimplemento voluntário da obrigação, ante a impossibilidade do imediato levantamento pelo credor/agravante da quantia depositada, os honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidem sobre o montante integral da dívida. 4. Consoante enunciado da Súmula 519 do STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Ocorre que, tratando-se de recurso interposto exclusivamente pelo agravante/credor, deve ser mantida a condenação, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na aplicação de multa e na cobrança de honorários advocatícios sobre a integralidade da dívida, porquanto correspondentes a uma punição indevida, devendo ser mantida a decisão agravada quanto à matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não reúne condições de trânsito. Com efeito, a turma julgadora ao proceder à fixação dos honorários e da multa, a cargo da recorrente, assim o fez com lastro na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012